Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-13.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029143-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 162.398.731-87 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema.

4. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito.

5 .As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

6. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.

7. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Tania Ferrer Kalix Paes de Barros
, para condenar o réu ao ressarcimento dos valores de R$ 10.400,00,00 (dez mil e quatrocentos reais) e de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), a título de danos materiais, decorrentes das transferências e empréstimo, respectivamente, realizados em sua conta bancária, sem prejuízo do ressarcimento dos juros decorrentes e cobrados diretamente em conta corrente da autora em detrimento da fraude. Os valores deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desconto indevido. A decisão também condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir de sua prolação (Súmulas 54 e 362-STJ). Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que a fraude decorreu da falta de cuidado da autora, que não se cercou dos cuidados necessários na guarda e sigilo de seus documentos pessoais e das senhas, os quais foram fornecidos a terceiros possibilitando, assim, a realização das transações questionadas.

Alega que, mesmo diante de eventual comprovação da fraude, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, se não há qualquer defeito na prestação do serviço.

Diz que, se eventualmente caracterizada a fraude, o ilícito seria resultado da ação de terceiros, de modo a atenuar a responsabilidade civil do banco sobre o fato.

Assevera a ausência de comprovação acerca do dano moral, a inexistência de conduta ilícita perpetrada pelo banco e a falta de nexo causal entre o dano e o ato ilícito.

Pugna pela exoneração ao pagamento da indenização por danos morais ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por fim, sustenta a inexistência de comprovação efetiva do dano material, pugnando, ao final, pela improcedência do pleito autoral.

As contrarrazões vieram ao id. 125435770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tania Ferrer
ajuizou esta ação indenizatória em face do
Banco do Brasil
relatando que é servidora pública e correntista do banco réu, desde o ano de 1997, sendo que, em 2019, foi realizada a mudança de agência, passando ser cliente da Agência Estilo.

Narrou que, no início de junho de 2020, ao acessar o aplicativo do banco pelo telefone celular, se viu diante de um questionário de atualização cadastral. Por se tratar de aplicativo disponibilizado pelo réu, procedeu com as respostas cadastrais solicitadas, se, contudo, fornecer qualquer senha bancária, sendo que, ao final do procedimento, o aplicativo travou e não mais abriu.

Informa que, dias depois, recebeu ligação de pessoa que se identificou como preposto do banco, tendo mencionado detalhes de sua conta bancária e solicitado a presença dela na agência.

Disse que compareceu a agencia, sem, contudo, conseguir ser atendida, ocasião em que direcionada para realizar atualização de seu cadastro no caixa eletrônico do banco, tendo assim procedido.

Ressalta que, a partir de então, não mais conseguiu ter acesso a sua conta bancária via aplicativo, sendo que no dia 12 de junho, ao retornar a sua agência, constatou a realização de duas transferências, uma no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), efetivada em 09/06/2020, e outra no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), realizada em 10/06/2020, totalizando R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), além de um empréstimo, tipo CDC, disponibilizado em sua conta, porém sem a sua autorização, no valor de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais).

Alegou que, a despeito de ter promovido a abertura de procedimento interno de natureza administrativa, por intermédia da gerente da conta, não obteve êxito na solução para a fraude sofrida, motivando o ajuizamento da ação, por meio da qual pela condenação do réu à restituição de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), ao cancelamento do empréstimo não contratado, a devolução dos juros cobrados, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental acostados autos, a magistrada singular julgou precedentes os pleitos, para condenar o banco ao ressarcimento dos valores de R$ 10.400,00,00 (dez mil e quatrocentos reais) e de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), a título de dano material, decorrente das transferências e empréstimo, respectivamente, realizados ilicitamente na conta bancária da autora, sem prejuízo do ressarcimento dos juros decorrentes das operações, cobrados diretamente na conta corrente dela (autora), em razão da fraude; condenando a instituição financeira, também, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além das verbas sucumbenciais.

Irresignado, o banco recorre, buscando a reforma da sentença impugnada.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é importante registrar que o banco não se contrapõe à ocorrência da fraude, até porque essa foi a conclusão exarada no parecer emitido pela própria instituição financeira, em resposta ao procedimento administrativo de Contestação de Débito, inaugurado pela autora, conforme se infere do documento colacionado ao id.

125435741 (fls. 285).

Todavia, por meio do mesmo relatório, a instituição financeira se manifesta pela ausência de qualquer responsabilidade sobre os danos, decorrentes do ilícito perpetrado, por ausência de indícios de fraude interna ou de identificação de falhas no sistema de segurança de sistema ou de funcionários do banco.

Nesse sentido, caminhou a conclusão do parecer:

“CONCLUSÃO:

- Transação(ões) contestada(s) realizada(s) através de equipamento celular autorizado do TAA, com leitura de QR Code;

- Trata-se de possível caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar celular espúrio. O próprio cliente captura a imagem do QRcode no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico de liberação, para confirmação no TAA;”

Sem razão, contudo.

A rigor do verbete da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias:

Súmula 479 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese, o próprio banco confirma que as transações contestadas foram realizadas, mediante a utilização de equipamento celular, autorizado no
TERMINAL DE AUTO ATENDMENTO
, com leitura de QR Code.

Explicou que todo o enredo foi articulado por fraudador e evidencia caso de engenharia social, em que o cliente é induzido a liberar celular espúrio, utilizando a imagem do QRcode, disponibilizado no
TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO
, que é encaminha ao fraudador, que, por sua vez, faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico de liberação, para confirmação no
TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO
.

Verifica-se que toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco.

A despeito da evidente dificuldade em se prever todos os mecanismos de fraude, engendrados por pessoas sempre imbuídas e motivadas a burlar sistemas de segurança cada vez mais sofisticados, como uma espécie de realização pessoal, não se pode se pode afastar a responsabilidade do banco em situações como esta, retratada nos autos, notadamente porque toda a trama foi viabilizada por meio do terminal de autoatendimento bancário, cuja operacionalização do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do banco, assim como o próprio sistema.

Aliás, ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito.

As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida.

Acerca da matéria, a jurisprudência pátria assim se orienta:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da escorreita inversão do ônus da prova determinada em decisão interlocutória com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, porquanto presentes os pressupostos da verossimilhança, em face das circunstâncias narradas nos autos, e da hipossuficiência influente na questão posta a julgamento, seria prescindível a inversão, uma vez que não se pode imputar à parte autora o ônus de produzir prova de fato negativo. 2. A segurança das operações do banco é dever indeclinável da instituição financeira, e a fraude não a exime de indenizar o consumidor dos danos respectivos (arts. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90). 3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
(TJ-DF 07158967720178070001 DF 0715896-77.2017.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DANOS MATERIAIS. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Revelia. Ausência de comparecimento de preposto em audiência de conciliação. A hipótese de revelia prevista no art. 20 da Lei 9.099/95 se aplica aos casos em que o procedimento da Lei foi devidamente observado, mas não quando a contestação é oferecida fora de audiência. Todavia, a questão principal pode ser examinada à luz dos documentos apresentados, sem necessidade de reabrir a instrução, em face da causa madura. 3. Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, mesmo que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo a instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1ª Turma Recursal). Evidenciada a realização de transações bancárias mediante fraude de terceiro, é devida a declaração de inexistência de débitos e a responsabilização da instituição financeira pela reparação dos danos materiais experimentados pela consumidora (R$ 20.828,20 ID. 1299463, pág. 06). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 ? Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
(TJ-DF 07035272820168070020 0703527-28.2016.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/04/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA NO VALOR DE R$ 11.500,00. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. SÚMULAS Nº 479 DO STJ E Nº 94 DO TJRJ. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. Na hipótese dos autos, o banco não se incumbiu de fazer qualquer prova que pudesse corroborar com sua tese defensiva, ou seja, na responsabilidade do autor pela transferência bancária, no valor de R$ 11.500,00, retirada de sua conta corrente, restringindo-se a meras alegações. Cabia à parte ré refutar as alegações autorais, requerendo, se assim entendesse, a juntada de comprovante de que a pessoa beneficiária da transferência de arquivo 25 (LUCAS C SOUZA, inscrito no CPF nº700.618.081-30) seria de fato fornecedor da parte autora. Como isso não foi comprovado, evidencia-se uma transferência fraudulenta, o que redunda em fortuito interno, já que também inexistem provas de que a transação foi efetivamente realizada pela parte autora. Demais disso, o apelante não juntou prova de que a transação foi feita mediante uso de senha pessoal e sequência numérica do TOKEN. Limitou-se a sustentar que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a operação impugnada foi viabilizada por culpa da vítima que teria fornecido seus dados pessoais. Ainda que o uso da sequência numérica do TOKEN e senha seja exclusivo do correntista, é fato notório que os aplicativos, internet banking, e afins podem ser objeto de clonagem ou mesmo de fraude perpetrada por funcionários da própria instituição financeira. Assim, a inarredável conclusão a que se chega, é que o réu não conseguiu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil/2015, que distribui entre os litigantes o ônus da prova. Recurso conhecido, mas não provido, com fulcro no art. 932, IV, a do CPC.
(TJ-RJ - APL: 00227098620178190209, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 30/04/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, está demonstrada a falha na prestação do serviço, circunstância que atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, ficou comprovado que o banco instrumentalizou as operações maculadas na conta bancária da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de grande parte de seus vencimentos; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo banco, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra proporcional e adequado aos fins desejados, devendo ser mantido.

Com relação ao dano material, está devidamente comprovado, por meio do extrato bancário colacionado ao id. 125435707 - Pág. 86 (fls. 118), que demonstra a realização das transferências bancárias, bem como do empréstimo nos valores reclamados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022